Tribunal: TJSP
Processo: 2059667-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Benefícios da assistência judiciária gratuita, ora concedidos apenas para a prática do presente ato processual – No mais, verifica-se pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente, o que deve ser exercido pela via recursal adequada – Embargos rejeitados.